Tribunal: CARF
Processo: 23034.028091/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.028091/2003-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.401 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2000
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIMENTO.
A extinção sem ressalva do débito configura a renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo o seu não
conhecimento, nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Boto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão manifestada por meio do
Ofício no 1056 do Ministério da Educação (fls. 103 a 104) que indeferiu a impugnação e manteve
os valores lançados por meio da Notificação para Recolhimento de Débito no 1362/2003, de
16/12/2003, no valor de R$ 67.610,45, referente a deduções indevidas de valores a título de
salário-educação, nas competências 01 a 06/97, 10/98, 12/98, 01 a 12/99, 01/2000, 02/2000 e
06/2000, especificamente quanto à ausência de informação junto ao Programa RAI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.028091/2003-15
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

Por meio do Ofício Circular No 00071/2002, o contribuinte foi cientificado quanto
à constatação de divergências entre os valores deduzidos a título de salário-educação e o número
de alunos indicados, efetivamente cadastrados, e os procedimentos a serem realizados para
correção da divergência (fls. 14 a 16).
O contribuinte foi cientificado da decisão que manteve o crédito lançado em
23/05/2005 (fls. 106) e apresentou recurso voluntário em 23/06/2005 (fls. 72 a 97) e documentos
(fls. 98 a 468) sustentando, em síntese: a) deficiência de fundamentação da decisão recorrida; b)
decadência; c) pagamento realizado, em 10/09/2004, em ação judicial das competências 11/97 a
06/2004.
Na sessão de 05/10/2022, o julgamento foi convertido em diligencia (Resolução
no 2402-001.161 – fls. 509 a 514) para a unidade de origem analisar as planilhas anexadas pelo
recorrente sustentando o pagamento do débito.
Em resposta, veio a Informação Fiscal (fls. 517 a 522). Intimado, o contribuinte
apresentou manifestação às fls. 532.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – deficiência de fundamentação da decisão
recorrida
Sustenta o recorrente nulidade da decisão recorrida por deficiência de
fundamentação no tocante à ausência de demonstração que as informações apresentadas em
forma de arquivos ao Programa RAI não são suficientes para comprovação das deduções
efetuadas.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena. De tal modo, nula será a decisão administrativa proferida em
desobediência ao ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao salário-educação, trata-se de contribuição social, prevista no art. 212, §
5o, da Constituição Federal2, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da educação
básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
No julgamento do RE 1.250.692, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a
Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas
razões de decidir que assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e
ABDI no julgamento do RE 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos do acórdão
publicado em 12/05/20213.
De acordo com a Fiscalização, houve dedução indevida do salário-educação, por
ausência de informação junto ao Programa RAI com relação aos fatos geradores de janeiro a

2 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(...)
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino
fundamental de seus empregados e dependentes.
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)
3 EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, §
2o, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO
GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha
relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2o, III, da Carta
da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e
qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma
estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados
no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI,
SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE,
no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à
natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá
repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição
Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo
Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento
do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso
(à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(RE 1250692 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021)
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

junho de 1997, outubro e dezembro de 1998, janeiro a dezembro de 1999, janeiro, fevereiro e
junho de 2000. A Decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que (fl. 103):

Nesse sentido, o entendimento consolidado no CARF é no sentido de que, “A
modalidade de indenização de dependentes é opção da empresa, e nesta condição está obrigada a
cumprir com o dever de informar, por meio de Relatório de Alunos Indenizados (RAI), os alunos
beneficiários para os fins de alimentação de cadastro mantido no pelo FNDE, na forma em que
dispõe o artigo 10 da Resolução no 02/2001, procedimento obrigatório sem o qual sujeita-se à
glosa das deduções indevidas.” (Acórdão no 2202-007.536, publicado em 27/11/2020).
No mesmo sentido outros julgados:
(...) SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTE DE SEGURADO.
DEDUÇÕES. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA. O direito
à dedução na guia de pagamento dos valores destinados ao FNDE - Fundo Nacional
para Desenvolvimento da Educação, na modalidade de indenização de dependente de
segurado, exige a comprovação semestral de frequência escolar e pagamento das
mensalidades a estabelecimento particular de ensino. O valor deduzido no documento
de arrecadação do Salário Educação relativo à indenização de dependentes deve
equivaler ao número de alunos beneficiários informado pela empresa ao FNDE. As
deduções a título de indenização de dependentes realizadas em desacordo com as
informações prestadas ao FNDE ensejam a glosa do valor abatido da contribuição
relativa ao Salário Educação.
(Acórdão no 2201-008.304, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, Publicado em 14/04/2021)
SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
SISTEMA
DE
MANUTENÇÃO
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL (SME). MODALIDADES ESCOLA PRÓPRIA E INDENIZAÇÃO
DE DEPENDENTES. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA. Para fins de dedução da
contribuição do salário-educação, a empresa optante do Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental (SME), nas modalidades de escola própria e indenização de
dependentes, deverá observará as regras e condições estabelecidas nos atos normativos
expedidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sob pena de
glosa das deduções efetivadas. A recorrente não traz aos autos prova de que foi enviada
ao FNDE a Relação de Alunos Indenizados - RAI, para atualização semestral do
Sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAT, cujo envio era obrigatório.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

(Acórdão no 2401-005.981, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Publicado em 12/02/2019).
Da análise, observa-se que não há nulidade por deficiência de fundamentação, não
havendo que se falar em prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
Indo além o recorrente sustenta que, em razão do mandado de segurança no
97.004692-3 que tramitou perante a 17a Vara Federal da Seção Judiciária de SP, e concedeu a
segurança parcialmente para declarar a inexigibilidade do salário educação no período de
03/1989 a 12/1996 e assegurou a compensação dos valores indevidamente recolhidos de
novembro de 1992 a dezembro de 1996 com outras contribuições ao salário-educação.
Em 10/09/2004, o recorrente alega ter realizado o pagamento dos meses de
novembro de 1997 a junho de 2004 e acostou planilhas aptas a comprovar.
Às fls. 483 consta o valor atualizado do débito em 19/03/2008:

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. o Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE RECURSO. CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FNDE. LANÇAMENTO.
AFASTAMENTO. É possível a juntada posterior de documentos quando destinam-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Comprovado pelos
documentos apresentados que as divergências entre os valores deduzidos do salário
educação e o número de alunos indicados na indenização foram sanadas, afasta-se o
lançamento a elas relativo.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

(Acórdão no 2202-009.075, Publicado em 10/01/2022)
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Desse modo, diante da imprescindível análise das provas colacionadas pelo
contribuinte e sabendo que é incabível a este órgão julgador a análise das planilhas anexadas à
manifestação, sob pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa, na sessão
de 05/10/2022, o julgamento foi convertido em diligencia (Resolução no 2402-001.161 – fls. 509
a 514) para a unidade de origem analisar as planilhas anexadas pelo recorrente sustentando o
pagamento do débito.
Em resposta, veio a Informação Fiscal (fls. 517 a 522) mencionando a devida
baixa do débito em análise. Veja-se (fls. 519 e 522):
Assim, entendemos que não existem elementos que possam ser opostos para se à
necessidade da devida baixa dos documentos de débitos que ainda se encontram com
saldos não considerados liquidados, a saber, os referidos débitos debcad no 49.901.610-
6 e no 49.900.152-4, correspondentes, respectivamente, aos processos administrativos no
23034.028091/2003-15 e n11 23034.028089/2003-38, baixa dos referidos débitos com
utilização da situação “Baixado por Ação Judicial”, como sendo a melhor solução
técnica de sistema para viabilizar no exíguo prazo concedido conforme a decisão
judicial em referência, em relação ao processo, Cumprimento de Sentença – Processo no
1033251-11.2020.4.01.3400 da 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal.
4. Assim, procedemos a baixa dos débitos no sistema de cobrança conforme as telas do
sistema de cobrança juntadas no arquivo anexo, cópia fls. 346 a 349 (telas “Consulta
Dados Identificadores de Processo” e “Inclusão de eventos de Processo”), em
complementação aos demais débitos que já encontravam baixados por liquidação, após
o que, encaminhamos o presente processo em devolução à Divisão de Defesa da
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 1a Região – DIDE2/PRFN1Reg
referente ao cumprimento da solicitação conforme o item 1 acima.

2.1. Conforme a tela de consulta ao sistema de cadastramento de débito e de cobrança,
fl. 520, o débito debcad no 49.901.610-6 se encontra baixado (situação no sistema
SICOB: “Baixado por Ação Judicial”).
3. Assim, sugerimos o encaminhamento do processo com a presente análise e
informação em retorno ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF - 2a
TO da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

Nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do RICARF, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso. No caso de desistência, pedido de
parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 546
DF CARF MF
Original